Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso de apelação. Ônus da prova. Fraude bancária. Violação do dever de segurança. Responsabilização de terceiro supostamente beneficiário da fraude. Ausência de prova. Improcedência do pedido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de terceiro supostamente beneficiado por fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do apelado pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraudes na utilização de cartão de crédito.
III. Razões De Decidir
3. O fato da conta do apelado ter recebido transferência fraudulenta não induz, por si, à conclusão de que tenha participado do ilícito, pois é comum que dados bancários sejam capturados em ferramentas utilizadas na prática de fraudes bancárias.
4. A quantia vindicada destoa integralmente do perfil de consumo e da quantia movimentada pelo apelado.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, pois não há elementos suficientes à conclusão de que o apelado tenha participado da fraude ou se beneficiado dos valores obtidos de forma fraudulenta.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do apelado.
Tese de julgamento: “1. A administradora de cartão de crédito deve adotar medidas que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. 2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.